Tribunal: TJDFT
Processo: 0724478-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PESQUISA POR ENDEREÇO VIA SISTEMAS CONVENIADOS. NULIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A citação por edital é medida excepcionalíssima, tratando-se de forma ficta de citação, que só pode ser realizada quando preenchidos os requisitos legais, como o esgotamento dos meios para localização do réu, considerando-o em local ignorado ou incerto (art. 256, caput, II, e § 3o, do CPC/2015).
2. Mostra-se adequado que se aguarde a utilização dos sistemas conveniados e consulta às concessionárias de serviços públicos, antes de se efetivar a citação por edital (art. 256, § 3o, do CPC/2015).
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.